Tribunal: TJDFT
Processo: 0743869-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DE REDUTOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes de Brasília que condenou dois réus pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). Um dos réus foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, enquanto o outro, à pena de 5 anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado. O pedido principal do recurso é a absolvição de um dos corréus e a desclassificação da conduta do outro para porte de droga para uso, além da redução das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação de um dos corréus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 ao outro corréu, considerado primário e de bons antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Conclui-se pela ausência de provas suficientes para a condenação do corréu em relação ao crime de tráfico de drogas, sendo insuficiente a sua mera residência no local onde foram encontrados entorpecentes, sem comprovação de envolvimento direto com a prática criminosa.
Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, considerando que o entorpecente apreendido (maconha) não possui alta lesividade e a quantidade apreendida (aproximadamente 200 gramas) não transborda a gravidade do tipo penal.
Aplica-se ao corréu primário e de bons antecedentes a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com redução da pena em 2/3, haja vista a ausência de comprovação de envolvimento em atividades criminosas habituais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de provas diretas que vinculem o corréu à prática do tráfico de drogas justifica sua absolvição. 2. O réu primário e de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, arts. 59, 68; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 127.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 190434 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/08/2021; STJ, EREsp 1916596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08/09/2021; STJ, AgRg no HC 773490/MG, Rela. Mina. Daniela Teixeira, j. 11/06/2024.